Tribunal: TJMT
Processo: 1001079-98.2017.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001079-98.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOEL CHAGAS DA SILVA - CPF: 040.522.773-68 (APELANTE), ADALTON VITAL PEREIRA - CPF: 145.986.788-28 (ADVOGADO), ALTAIR RUHOFF - CPF: 421.828.910-72 (ADVOGADO), CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA - CNPJ: 07.606.538/0001-93 (APELADO), EDLAINE NAIARA LOUREIRO VALIENTE - CPF: 040.139.751-30 (ADVOGADO), CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA - CNPJ: 07.606.538/0004-36 (APELADO), PAULO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 107.549.201-78 (APELADO), ESPÓLIO DE MANOEL CHAGAS DA SILVA (APELANTE), MARIANA BERTELLI CORREA COLDIBELLI - CPF: 025.270.041-48 (ADVOGADO), RENATO TEDESCO - CPF: 572.561.011-04 (ADVOGADO), SHEILA THILDA SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 695.117.643-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROVENIENTES DE ACIDENTE AUTOMOBÍLISTICO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ARTIGO 205, § 3º, INCISO V DO CC – OCORRÊNCIA – AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INOCORRÊNCIA DA SUSPENSÃO DECADENCIAL – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE – COISA JULGADA. Recurso conhecido e desprovido.

1. Em tese controvertida na jurisprudência, existindo uma ação anterior, sendo esta extinta sem julgamento do mérito, o prazo decadencial para propositura de nova ação começa a correr a partir do trânsito em julgado da primeira ação.

2. Contudo, tendo a primeira ação sido extinta por ilegitimidade da parte requerida para compor o polo passivo da ação indenizatória, questão já decidida e consolidada em coisa julgada, apesar de ser questão de ordem publica, já ocorreu a preclusão e não pode ser revivida na nova ação proposta contra a mesma pessoa, com a mesma causa de pedir e com o mesmo pedido.

3. A abordagem de preclusão de matérias de ordem pública, nos termos de posicionamentos jurisprudenciais dos tribunais superiores, criam mecanismo para dar cada vez mais valor jurídico ao direito constitucional, principalmente, conferindo eficácia à segurança jurídica, impossibilidade de novo julgamento sobre a mesma matéria e, sobretudo em respeito a coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Na origem, AÇÃO DE REPERAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES distribuído por MANOEL CHAGAS DA SILVA, hoje substituído pelo espólio, em desfavor de CENTRO OESTE-COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES S/A e PAULO RODRIGUES DA SILVA, todos identificados nos autos. Afirma a inicial que o veículo conduzido por ANDRÉ THAINES SILVA, trafegava pela BR-164, sentido LUCAS DO RIO VERDE a NOVO MUTUM, no quilometro 614, em uma reta, tentou ultrapassar um caminhão, invadiu a pista contraria, não utilizando sequer os freios, veio a causar o acidente automobilístico, TEREZA SOUZA DE OLIVEIRA. Sustentou na inicial que o companheiro é parte legitima para residir no polo ativo da ação que pede indenização em relação a concubina.

Assim, atribuindo culpa e responsabilidade civil dos requeridos na composição de danos materiais e morais, a rigor da pretensão contida na súplica madrugadora, pretendeu, a titulo de danos materiais pelo que sofreu e dispendeu, o valor de R$ 4.967.71 (quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos), almejando neste aspecto, a concessão de antecipação de tutela. Almejou, por outro lado, condenação em danos materiais, estes aqui orçados em R$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais). Condenação a parte requerida ao pagamento de LUCROS CESSANTES, estes à razão de 2/3 do salário percebido à época do fato. Condenação da parte requerida a titulo de danos morais, atribuindo e sugerindo o valor correspondente a 100 (cem) salários mínimos. Deu a demanda o valor de R$ 827.036,80 (oitocentos e vinte e sete mil trinta e seis reais, oitenta centavos). Arrolou na inicial testemunhas. (ID-165554859).

Alcançando a fase sentencial, o magistrado de piso que a subscreveu – ANDERSON CANDIOTO – fazendo as razões de fato e de direito, concluiu pela improcedência da ação, excluiu a requerida CENTRO-OESTE do polo passivo da lide, sob égide da prescrição e, neste contexto, condenou a parte autora ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. Entretanto, estando a vencida litigando sob o pálio da justiça gratuita, suspendeu a exigibilidade, nos termos do CPC (sic). Deve ser visto que o mérito da ação, no tocante ao atendimento da prescrição, segundo a ótica jurídica do magistrado, é de três anos, a rigor do que está consubstanciado no § 3º, inciso V, art. 205do Código Civil Brasileiro.

Sustentou o apelante em grau recursal que, anteriormente, foi distribuída outra ação, processo de número 8930-84.2012.8.11.0040, que foi extinto sem julgamento do mérito e, neste viés, o prazo prescricional começa a partir do trânsito em julgado da primeira ação extinta.

Contraminuta recursal e, neste viés, aborda que, em processo pretérito, já foi consolidada a ilegitimidade passiva da apelada. E, por outro lado, sustenta que, acontecido o acidente em data de 28/12/2012, ajuizando a demanda em 03/07/2017, já estabeleceu a prescrição do direito do autor.

Quanto o bastante, peço dia para julgamento. Providências de estilo. Intimem-se e Cumpram-se.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Estando presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto pela parte autora que, a rigor da decisão, teve julgado improcedente a ação indenizatória por dano causado em acidente automobilístico, acolhendo a prescrição. Traduz este aspecto o único limite recursal. Se desprovido, o processo se encerra após o trânsito em julgado. Se provido, a questão é de anular a decisão sentencial e retorno dos autos ao juízo de primeiro grau de jurisdição vez que não se trata de causa madura a ser apreciada diretamente neste sodalício, não aplicando a regra prescrita no artigo 1.013, § 3º do Código de Processo Civil.

A sentença, em exame recursal, registrou estar prescrito o direito do autor no que tange a pretensão indenizatória pela morte de sua companheira, ao argumento de que, ocorrendo o acidente fatal em data de 28/12/2012 o ajuizamento da lide registrado em data de 03/07/2017, já tinha exaurido o prazo prescricional de três anos, prescrito pelo artigo 205, § 3º, inciso V do Código Civil Brasileiro.

A tese recursal, registrando a não incidência da prescrição rotulada na sentença diz respeito a aspecto de suspensão. Defende o apelante que, anteriormente, proposta outra ação, esta extinta sem julgamento do mérito, suspende o lapso prescricional que começa a correr a partir do trânsito em julgado da aludida ação, descortinando do que foi consignado na sentença, data do fato.

No caso dos autos, o processo anterior, tratou-se de ação de indenização proposta pelo senhor MANOEL CHAGAS DA SILVA em face de CENTRO-OESTE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES, registrado sob número 8930.84.2012.811.0040, Código n. 96636, em que a pretensão era exatamente a indenização pela morte de sua companheira e em face do acidente automobilístico.

A conclusão do ato sentencial neste processo, foi registrado que inobstante a prova produzida no sentido de demonstrar a culpa do condutor do veículo, reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa CENTRO-OESTE para responder aos termos da ação proposta. Neste viés, o feito foi extinto, sem julgamento do mérito em data de 04/11/2015 e segundo informação do apelante, a sentença já transitou em julgado. A certidão do trânsito em julgado registrado no ID-165555293 consolidou na data de 04/10/2016, nova ação proposta em 03/07/2017.

O ponto meritório para extinguir aquela ação, sem apreciação do seu mérito, esta contido na razão de que, não consta dos autos e não reside prova de que ANDRÉ THAINES DA SILVA tem vinculo empregatício com a CENTRO OESTE e muito menos que o causador do acidente se deslocava para Cuiabá a serviço da referira empresa.

Creio que a sentença não merece retoques. Isto porque, conferindo a sentença primeira, a empresa CENTRO-OESTE foi excluída da lide, por sua ilegitimidade passiva e, neste viés, já esta consolidada aquela decisão em coisa julgada.

Deve ser visto que a questão da coisa julgada foi tratada em sede de contestação pele requerida CENTRO OESTE e, neste viés, já residindo o princípio do contraditório, reside a possibilidade de o Tribunal manifestar sobre esta questão, não residindo a violação do princípio da não surpresa prescrito no artigo 10 do Código de Processo Civil. Esta situação processual tem per missivo legal no que está contido no § 1º, do artigo 1.013 do CPC – ‘Serão, porém, objeto de apreciação pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado’.

Portanto, imutável se apresenta aquela decisão que reconheceu a apelada CENTRO OESTE como parte ilegítima para figurar em qualquer lide indenizatória que tenha por objeto o acidente que vitimou a companheira do autor originário, ora representada pelo seu espólio.

A coisa julgada é matéria de ordem pública, disciplinada pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta Constitucional, portanto não está sujeito à preclusão na instância ordinária.

Mas, se já decidida a questão da ilegitimidade de parte, questão já transitada em julgado por força de sentença, mesmo em se tratando de questão de ordem publica, não mais reside o que discutir em processo posterior,

O instituto da preclusão está pautado na idéia de “marcha processual”, ou seja, o processo, como “instrumento eficaz à ordem jurídica justa”, que não comporta rodeios ou tergiversações. O processo deve ser célere, objetivo e concluído em duração razoável, assim, as partes devem se atentar para que tragam ao juízo determinados elementos cognoscíveis no tempo devido, sendo que, em regra, este tempo é a primeira oportunidade que tem para sua manifestação nos autos. Assim, dá-se a marcha processual um sentido único e inequívoco e para isso a legislação estabelece duas premissas: a preclusão e a impossibilidade de decisão de ofício.

Como ensina Humberto Theodoro Júnior :

“O processo é um movimento constante, formado à base de uma cadeia de atos dos sujeitos que o integram, que só é útil ao desiderato da prestação jurisdicional se adequadamente concatenados pela força de coesão da relação jurídica processual. O movimento do processo tem, obviamente, de ser preordenado por normas que se preocupem em assegurar-lhe um ritmo e uma direção voltada, com nitidez e firmeza, para a meta optada, que é a rápida e justa composição do litígio”. (A preclusão no processo civil, revista dos Tribunais, volume 784, pag. 11, São Paulo, RT, Fevereiro/2001, extraído do Google).

Bem a propósito já manifestou o STF:

‘Por outro lado, mesmo para as “matérias de ordem pública”, tem-se entendido que estas podem ser atingidas pela preclusão consumativa, não podendo ser alegadas pelas partes sucessivas vezes (o que pode configurar abuso de direitos processuais) nem revistas pelo juízo, na mesma instância, sem alterações fáticas ou jurídicas que permitam uma nova cognição (STF, Ap 470-MG, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 17.12.2012, dje 22.04.2013)’.

Nessa esteira, vale transcrever dois julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maioral da legislação processual civil, que ratificam o entendimento de que a preclusão tem o condão de atingir as matérias de ordem pública:

‘’DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DE EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO.

1. Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, quais sejam, as teses afetas à ilegitimidade passiva, impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017)’.

‘RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.

FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA.

PRECLUSÃO. 1. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre a tese defendida no recurso especial de que o "débito originário, que é o executado, diante da informação da própria recorrida, Fazenda Nacional, foi alterado por força de parcelamento efetivado, com pagamentos, amortizações e juros diferenciados, que não vieram aos autos, tornando ilíquidas as CDAs apresentadas", daí por que seria ilíquida a CDA que lastreia o executivo fiscal. Incidência da Súmula 282/STF.

2. Inviável analisar-se novamente a prescrição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, quando reconhecida a existência de coisa julgada sobre o tema, ante a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento

(AgInt no AREsp 1061148/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017)’.

Em face desta situação, a questão não é de suspensão do prazo prescricional em face da existência de uma demanda pretérita que, extinto sem julgamento do mérito, poderia oportunizar o ajuizamento de nova demanda, com início do prazo prescricional do trânsito em julgado da primeira.

A questão, no caso é muito mais abrangente e comporta interpretação jurídica diametralmente oposta aos argumentos vertidos pelo recurso apresentado pelo espólio apelante.

Naquela ação a apelada CENTRO-OESTE foi considerada parte ilegítima para figurar no pólo passivo da ação indenizatória promovida pelo apelado em face daquela empresa e, esta situação, sob a égide da existência de coisa julgada, este entendimento anterior se apresenta de todo imutável, a rigor do que consagra o artigo 503 do Código de Processo Civil.

Isto porque, acrescentando, entende-se que a regra das matérias de ordem pública é passiveis de argüição em qualquer tempo e grau de jurisdição não se reveste de caráter absoluto, com vários julgamentos sobre o tema, visto encontrar óbice jurídico no instituto da preclusão, na medida em que este instituto protege garantias constitucionais da segurança jurídica, da coisa julgada e da duração razoável dos processos. Sendo assim, a abordagem de preclusão de matérias de ordem publica, nos termos de posicionamentos jurisprudenciais dos tribunais superiores, ementas trazidas acima, criam mecanismo para dar cada vez mais ao direito constitucional, principalmente, conferindo eficácia à segurança jurídica.

Por estes aspectos, não se vinga tese de que, extinto o feito anterior, sem julgamento do mérito, houve a suspensão do prazo prescricional, aspecto único versado no seara recursal patrocinado pelo apelante.

Com estas considerações, CONHEÇO DO RECURSO mas NEGO-LHE PROVIMENTO. Com apoio no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa mas, entretanto, albergado pela Lei 1.060/50, mantenho a suspensão da exigência. Entretanto, se antes de decorrido o prazo prescricional de cinco (05) anos, o credor encontrar bens penhoráveis do vencido, não lhe retira o direito de proceder ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023